Tribunal: TJES
Processo: 5001745-63.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001745-63.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: EUZINA SILVA DO BRASIL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CREFISA SA FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. sentença de ID 4027109 que, nos autos da ação d
eclaratória de inexistência de débito
ajuizada por
EUZINA SILVA DO BRASIL
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato, bem como para condenar o requerido a restituir a autora, em dobro, o valor indevidamente descontado no benefício e ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que:
(1)
o contrato 052010019847 foi realizado através do canal digital da apelante, cabendo ressaltar que foi a própria apelada que procurou a Crefisa para a realização do empréstimo, na medida em que foi a mesma quem acessou o aplicativo da Crefisa;
(2)
realiza uma análise minuciosa de todos os documentos envidados pelo cliente e, antes da concretização do negócio, segue rigorosamente todos os mecanismos de segurança;
(3)
em 28/02/2020, às 15:15, a apelada acessou o aplicativo, ocasião em que realizou a solicitação do empréstimo;
(4)
as contratações por meio de aplicativo são formalizadas através de senha pessoal e somente após a leitura de todos os termos, o aceite gera a autenticação eletrônica;
(5)
não se pode olvidar do “rastro digital” que todo usuário deixa ao realizar qualquer operação na internet;
(6)
o valor da indenização é demasiado alto, sem qualquer embasamento, devendo ser drasticamente diminuído;
(7)
somente deverá haver a restituição em dobro se for comprovada a má-fé de quem cobrou os valores.

Contrarrazões
ao ID 4027115.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

I
n casu,
insurge-se a autora, ora apelada, quanto ao contrato de empréstimo consignado, de n.
052010019847,
sustentando que jamais realizara tal contratação, tendo sido surpreendida com descontos no importe de R$370,00 (trezentos e setenta reais).

De acordo com a narrativa da exordial, a requerente havia realizando contratações de empréstimo pessoal junto à instituição financeira,
presencialmente,
sendo a primeira no valor de R$1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais), a ser pag
a
em doze vezes de R$350,60 (trezentos e cinquenta reais e sessenta centavos) entre 25/07/2019 a 24/06/2020 e a segunda no valor de R$1.459,12 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), a ser pag
a
em doze
parcelas no valor de R$351,57 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), no período de 25/11/2019 a 26/10/2020.

Da análise dos autos, vejo que a contratação impugnada promoveu o refinanciamento do último empréstimo realizado pela autora, tendo sido creditado em conta da recorrida o valor de R$256,84 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Em seu arrazoado, a instituição financeira apelante sustenta que a contratação do empréstimo ocorreu via aplicativo, havendo o aceite da recorrida quanto aos termos e condições da contratação do empréstimo pessoal. Por outro lado, a apelada sustenta que todas as operações por si realizadas ocorreram de forma presencial, inexistindo qualquer solicitação por meio virtual.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, entendo que a contratação via aplicativo não restou devidamente demonstrada, inexistindo o registro do passo a passo realizado pela consumidora quando da contratação do empréstimo pessoal pelo canal eletrônico do banco.

Além disso, não se pode perder de vista que o pagamento das parcelas do empréstimo anterior vinham sendo realizadas pela autora, mediante desconto em folha, inexistindo notícias de atrasos ou inadimplemento que pudessem, ainda que de forma estreita, corroborar a realização do refinanciamento, ainda mais quando se verifica que os empréstimos anteriores foram realizados presencialmente pela requerente, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

N
o que tange aos danos morais,
assim como afirmado na r. sentença
,
também entendo que
resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se
suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

Em razão da responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento, que se deu nesse momento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da
apelada
,

o parágrafo único do art. 42 do CDC, determina que a cobrança indevida será devolvida em dobro "
salvo hipótese de engano justificável
". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será realizada em dobro.

No caso dos autos, não restou demonstrada justificativa quanto à efetivação de empréstimo não solicitado pela parte autora, de maneira que não merece retoques o
decisum
objurgado.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –

A
contratação via aplicativo não restou devidamente demonstrada, inexistindo o registro do passo a passo realizado pela consumidora quando da contratação do empréstimo pessoal pelo canal eletrônico do banco.

2 –
N
o que tange aos danos morais,
assim como afirmado na r. sentença
, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

3
-
É
consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entend
e-se
que o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se
suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

4
-
Em razão da responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento, que se deu nesse momento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

5 -

Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da
apelada
,

o parágrafo único do art. 42 do CDC, determina que a cobrança indevida será devolvida em dobro "
salvo hipótese de engano justificável
". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será realizada em dobro.

6 -
No caso dos autos, não restou demonstrada justificativa quanto à efetivação de empréstimo não solicitado pela parte autora, de maneira que não merece retoques o
decisum
objurgado.

7
-
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.